Tribunal: TJES
Processo: 0000643-37.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-37.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIHONATAS BELMOND DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRI
BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000643-37.2022.8.08.0050
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Viana
Recorrente: Dihonatas Belmond de Freitas
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DECLARAÇÕES INTIMIDATÓRIAS PROFERIDAS CONTRA AGENTE PENITENCIÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação interposta por Dihonatas Belmond de Freitas contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime de ameaça, com pena de quatro meses de detenção em regime inicial semiaberto. A defesa alega insuficiência de provas, argumentando que as declarações do réu não caracterizam ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central em discussão consiste em verificar se as declarações proferidas pelo apelante, insinuando conhecimento da residência e da família de um agente penitenciário, caracterizam o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), considerando-se o contexto intimidatório relatado pela vítima e testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de ameaça está demonstrada pelos documentos anexados, como o Auto de Prisão em Flagrante e o Boletim de Ocorrência, que apontam as circunstâncias em que o réu proferiu as ameaças após a apreensão de entorpecentes.

A autoria está comprovada pelo depoimento coerente e convergente da vítima e dos agentes penitenciários, testemunhas oculares, que relataram que o réu afirmou “conhecer sua família e sua moradia”, o que gerou medo e constrangimento à vítima.

Os depoimentos dos servidores públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são provas idôneas e confiáveis, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos.

A alegação da defesa quanto à ausência de tom ameaçador nas declarações do réu é contradita pelo contexto dos fatos, considerando-se que as palavras proferidas em situação de apreensão de drogas possuíam carga intimidatória suficiente para caracterizar o crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. Declarações que insinuem conhecimento pessoal da vítima e de seu paradeiro, quando proferidas em contexto intimidatório, configuram o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal. 2. Depoimentos de servidores públicos, colhidos sob o contraditório, são prova idônea e apta a fundamentar a condenação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44, inciso I; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 23/03/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000643-37.2022.8.08.0050

APELANTE:
Dihonatas Belmond de Freitas

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Voto

Trata-se de apelação criminal interposta por Dihonatas Belmond de Freitas contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou parcialmente procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público, condenando-o pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, com fixação da pena em quatro meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas e argumentando que as declarações do réu não foram proferidas em tom ameaçador. Alega que as provas colhidas não constituem evidência robusta o suficiente para embasar a condenação.

Materialidade e Autoria

A materialidade do delito de ameaça está suficientemente demonstrada pelos documentos anexados ao processo. Entre os principais, destaca-se o
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 03/24 do PDF), que descreve os eventos que culminaram na detenção do apelante e aponta as circunstâncias do delito. O
Auto de Apreensão
(fl. 121 do PDF) e o
Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente
(fl. 123 do PDF) reforçam o cenário de intimidação, evidenciando a apreensão de entorpecentes em posse do acusado.

Ademais, o
Boletim de Ocorrência Unificado
(fls. 125/130 do PDF) documenta os fatos essenciais e registra a declaração do acusado, que insinuou conhecer a família do agente penitenciário Gildo Delfino Costa e saber onde residia. Tal afirmativa foi interpretada pela vítima como uma tentativa de coação, caracterizando a ameaça denunciada.

No que tange à autoria, esta também é comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução, especialmente o relato da vítima
Gildo Delfino Costa
. Em seu depoimento, o agente penitenciário declarou que, após a apreensão de entorpecentes em seu setor, o réu afirmou “conhecer sua família desde criança e conhecer o local de sua moradia”, gerando-lhe medo e constrangimento, o que foi compreendido como uma tentativa de ameaça. Este testemunho é corroborado pelas declarações dos agentes penitenciários
Igor Rafael Ferreira Torezano
e
Antonio Marcos Lyrio
, que presenciaram as ameaças e confirmaram o conteúdo das palavras proferidas pelo acusado.

Os depoimentos dos agentes foram colhidos sob o crivo do contraditório e são dotados de presunção de veracidade, uma vez que os servidores públicos estavam no exercício de suas funções. Conforme entendimento pacífico do STJ, os depoimentos de servidores em atividade são provas idôneas e confiáveis para embasar a condenação, especialmente quando corroboram com outros elementos constantes dos autos1.

Contudo, a análise dos autos revela que os depoimentos das testemunhas, especialmente da vítima, são coerentes e convergentes ao indicar a prática do crime. A alegação de que a frase proferida pelo réu não teve tom ameaçador é contradita pelo próprio contexto dos fatos, visto que, em uma situação de apreensão de entorpecentes, o acusado fez declarações passíveis de gerar medo e constrangimento à vítima.

Ademais, o entendimento consolidado na jurisprudência admite a idoneidade dos depoimentos de policiais e agentes penitenciários, particularmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova. No caso concreto, o teor das declarações, associado às circunstâncias do flagrante, demonstra de forma clara e suficiente a intenção de ameaça, razão pela qual não prospera o pleito absolutório da defesa.

Condições para o Cumprimento da Pena

A pena de quatro meses de detenção foi fixada para cumprimento em regime inicial semiaberto, conforme prevê o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, em razão da reincidência do réu. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois o crime foi cometido com grave ameaça, vedando tal substituição segundo o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Conclusão

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

03

1)
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)